Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106 STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS.
Considerando ser solidária a responsabilidade dos entes da Federação para fornecimento de medicamentos e que a autora ajuizou demanda em face do Distrito Federal, desnecessária a inclusão da União no polo passivo.
O medicamento receitado pela médica oncologista que atende junto ao SUS foi apontado como imprescindível para melhora do quadro clínico e possui registro na Anvisa, sendo que a paciente não tem condições financeiras de arcar com seu custo, estando preenchidos, portanto, os requisitos para seu fornecimento, em conformidade com o Tema 106/STJ (Resp 1.657.156/RJ).